Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE CONTRATO COM O ASSOCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 22, § 4o, autoriza a retenção de honorários advocatícios, condicionada à existência de previsão no contrato pactuado entre as partes.

2. No caso, inexiste contrato individual que assegure à agravante, que patrocinou a ação coletiva, o pagamento dos honorários reclamados. Assim, a retenção não é possível. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.